Tribunal: TJES
Processo: 0006376-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006376-33.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – ENTREGA DE MERCADORIA COM AVARIA E RECUSA EM RESTITUIR O VALOR DA COMPRA – REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o valor correspondente a cerca de 50% (cinquenta por cento) da quantia inicialmente estabelecida, sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima.

4 – O caso concreto envolve acolhimento em parte da pretensão autoral que reduziu a verba da multa administrativa versada na lide para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), denotando a flagrante inadmissibilidade da remessa necessária, diante da previsão encartada no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

5 – Recurso desprovido. Remessa necessária não conhecida.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual acolheu em parte a pretensão autoral para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo 0113-003.436-1 para R$10.000,00 (dez mil reais). (fls. 145/151)

Em suas razões recursais o apelante alega que a sentença deve ser reformada, pois a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Sustenta que na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato. Aduz que a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10 e, por fim, acaso mantida a sentença, o apelante entende que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima devendo o recorrido condenado no pagamento de honorários advocatícios. (fls. 152/160)

Contrarrazões às fls. 162/174, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da autuação da recorrida em virtude de
“[...]
reclamação formulada por consumidor que adquiriu freezer horizontal da marca metalfrio no valor de R$1.709,10 em 12 vezes no cartão de crédito no dia 5.11.2012 junto ao seu sítio eletrônico o qual foi entregue com danos aparentes, razão pela qual foi solicitada a sua troca, a qual foi efetivada em fevereiro de 2013, quando a consumidora negou o recebimento, em razão de não mais possuir interesse no mesmo, requerendo assim o ressarcimento do valor pago. A reclamação foi iniciada no Procon em razão de o valor não ter sido estornado.”

Em que pese a reprovável conduta da empresa, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe de no valor de R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de fato afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a redução o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

Tal montante guarda sintonia com precedentes deste sodalício quanto ao tema, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.

1. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas , como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC.

6. Recurso desprovido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0026581-54.2018.8.08.0024
(
024180235343
)
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

“
ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FIXAÇÃO DA MULTA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Do que se extrai do processo administrativo, verifico que a aplicação da multa, no valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), se deu em razão de descumprimento de acordo firmado em audiência de conciliação no Procon Estadual, no qual o apelado, Banco Itaucard S/A, se comprometeu em efetuar estorno no valor de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) ao consumidor e não o fez.

2. Acerca do valor fixado, o Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

3. No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário observar o artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97.

4. Não obstante a isso, por mais que o apelante seja uma empresa de grande porte, entendo que o valor de R$ 21.158,46 (vinte mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida (R$ 267,50 duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), merecendo ser mantida a redução efetuada pelo juízo de origem para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0006232-06.2013.8.08.0024
(
024130057409
)
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

Em relação à alegada negativa de vigência ao Decreto Municipal nº 11.738/03, conforme já me pronunciei em casos assemelhados, anoto que
“
[...]i
nexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação. Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018.

3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018).[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, uma vez que se a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 50% (cinquenta por cento), correta a sucumbência recíproca aplicada pelo comando sentencial.

Por fim, anoto que o caso concreto envolve acolhimento em parte da pretensão autoral que reduziu a verba da multa administrativa versada na lide para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), denotando a flagrante inadmissibilidade da remessa necessária, diante da previsão encartada no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

Por tais razões,
nego provimento
ao apelo e
não conheço
da remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.